Tribunal: TJDFT
Processo: 0018487-68.2013.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE PAGAMENTOS DITOS NÃO ADIMPLIDOS DE PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DEDUZIDA POR PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO QUE RECONHECEU A PETICIONANTE COMO BENEFICIÁRIA E RESTABELECEU O BENEFÍCIO ANTERIORMENTE RECEBIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A requerente pretende deflagrar cumprimento de sentença para receber quantia proveniente de pensão por morte de seu filho. Fá-lo, todavia, peticionando em processo em que não figura como parte. Ilegitimidade reconhecida de que não teve ingresso admitido em relação jurídica processual em decorrência de possuir apenas interesse econômico na lide, não processual, uma vez que nenhuma decisão foi proferida quanto a interesse de que seja titular.
2. Legitimidade não reconhecida à ora peticionária, que se afirma genitora do falecido, para requerer qualquer providência nos autos do processo de reconhecimento de união estável entre seu filho e a suposta companheira dele.
3. Pretendendo a agravante receber parcelas vencidas de pensão por morte a ela não pagas pelo IPREV/DF ao tempo de suspensão do benefício, deve postular o pagamento que entende devido em cumprimento de sentença a ser manejado nos autos do processo em que foi reconhecida como beneficiária da pensão por falecimento de seu filho e onde ordenado o restabelecimento desse benefício a seu favor – Proc. no 0707490-79.2018.8.07.0018/4a Vara da Fazenda Pública do DF, por ser este o juízo competente (art. 516 CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.